Tribunal: TJSP
Processo: 0018888-30.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução – Interposição contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para melhor aferição do mérito do condenado para a progressão de regime – Desistência do recurso pela defesa constituída do sentenciado – Agravo prejudicado.